Tribunal: CARF
Processo: 13986.000055/2005-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13986.000055/2005-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.319 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
FISCHER FRAIBURGO AGRICOLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 15/03/1999 a 15/05/2000
COFINS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA PLEITEAR A
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, aplicando-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, a
contar do fato gerador, para a recorrente requerer a restituição dos créditos de COFINS pagos
indevidamente ou a maior e determinar que os autos retornem à Delegacia de Julgamento para
que sejam analisados os demais argumentos constantes da manifestação de inconformidade
apresentada.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
Trata o presente processo de pedido de restituiçao de recolhimentos a maior efetuados a
título de COFINS, cujo reconhecimento foi requerido nos autos do processo n.°
10909.000856/2002-85. O motivo para o pleito repetitório é o de que as alterações
trazidas pela Lei n.° 9.718/1998 em termos de ampliação da base de cálculo da COFINS
seriam inconstitucionais. Os recolhimentos indevidos foram efetuados em relação aos
meses que vão de fevereiro de 1999 a abril de 2000.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal em Joaçaba/SC
no sentido de considerar como não formulada a solicitação, nos termos do artigo 31 da
Instrução Normativa n.° 460/2004, em face de que a contribuinte não teria se utilizado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13986.000055/2005-38
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.319 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13986.000055/2005-38

da forma própria exigida pela legislação tributária, qual seja a formalização do pedido
por meio do programa eletrônico PER/DCOMP.
Complementarmente, alega a autoridade fiscal que não houve demonstração do crédito
pleiteado e que, ademais, a apreciação de questões relacionados com a
inconstitucionalidade de atos legais foge à competência das autoridades administrativas.
Irresignada com a decisão da DRF/Joaçaba/SC, encaminhou a contribuinte a
manifestação de inconformidade às folhas 22 a 25, na qual expõe suas razões, que são
tais, em apertada síntese:
(a) o pedido de restituição se refere a valores indevidamente pagos a título de COFINS
incidente sobre receitas financeiras (faz considerações acerca da tendência
jurisprudencial de considerar indevida a ampliação da base de cálculo da COFINS pela
Lei n.° 9.718/1998);
(b) 0 pedido de restituição se destina a prevenir a decadência do direito de repetir, em
razão da superveniência do artigo 3.” da Lei Complementar n.° 118/2005, que
determina que o direito à restituição se extingue em cinco anos, contados do pagamento
indevido;
(c) a não apresentação do pedido de restituição em meio eletrônico se deu em razão de
que o programa não permitia a inclusão de recolhimentos efetuados há mais de cinco
anos. Assim, não lhe restou alternativa senão valer-se do formulário em papel, como
permitido pelos parágrafos 2.” e 3.° do artigo 76 da Instrução Normativa n. O 460/2004.
Assim, seu pedido não poderia ser considerado como “não formulado”;
(d) quanto à falta de comprovação dos recolhimentos indevidos, anexa à manifestação
de inconformidade os DARFs que instrumentariam seus créditos.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, com base na seguinte ementa:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 15/03/1999 a 15/05/2000
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRAZO DECADENCIAL
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo decadencial de
cinco anos, contado da data do pagamento indevido.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual sustenta a reforma da decisão recorrida quanto ao prazo
decadencial para a restituição de tributos e, no mérito, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.
É o Relatório.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.319 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13986.000055/2005-38

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A questão posta em discussão envolve dois pontos, quais sejam (i) prazo
decadencial para requerimento de restituição de créditos tributários pagos indevidamente pelo
contribuinte e (ii) direito ao crédito de COFINS pago com base no art. 3o, § 1, da Lei n° 9.718,
de 1998, que foram posteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
Preliminarmente, no que tange ao prazo para o Pedido de Restituição, a repetição
de indébito é tratada no art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN), que determina que o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso
de prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
Devemos atentar ainda para o que dispõe os artigos 3o e 4o da Lei Complementar
118/05, que fixou o termo inicial do prazo para a restituição dos valores indevidamente
recolhidos, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, na data do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 do CTN e com efeitos retroativos, o que equivale dizer
que o prazo para restituição/compensação passou a ser de 5 anos, contados da data do pagamento
indevido.
O STF, por sua vez, no julgamento do RE no 566.621/RS, julgado no qual havia
sido aplicada a repercussão geral da matéria em exame, reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 4°, segunda parte, da LC 118/05 e firmou o posicionamento, por maioria dos votos, de que,
somente para os processos ajuizados após a entrada em vigor da LC no 118/2005, ou seja, a partir
de 9 de junho de 2005, o prazo para compensação ou repetição do indébito tributário, nos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, é de 05 (cinco) anos contados do pagamento
indevido.
Essa matéria restou sumulada no CARF, conforme Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No caso em tela, o pedido de restituição de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins foi protocolizado em 08/06/2005 , relativos aos períodos de apuração
de fevereiro/1999 a abril/2000. Ou seja, o pedido administrativo ocorreu anteriormente ao início
de vigência da LC no 118/2005, não se aplicando-lhe, assim, o prazo previsto na mencionada lei
complementar, conforme o posicionamento do STF.
Portanto, aplicando-se o prazo de 10 (dez) anos, a contar do fato gerador, o direito
de pleitear a restituição dos pagamentos indevidos cujos fatos geradores ocorreram entre
fevereiro de 1999 e abril de 2000 não haviam sido atingidos pela decadência/prescrição no
momento do pedido administrativo.
Em que pese o direito da interessada do exame das demais alegações do recurso,
superada a tese de decadência/prescrição suscitada de ofício na decisão recorrida, para que não
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.319 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13986.000055/2005-38

haja supressão de instância devem os autos retornarem à instância a quo para que sejam
analisadas as demais questões de mérito.
Desta forma, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
aplicando-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, a contar do fato gerador, para a recorrente
requerer a restituição dos créditos de COFINS pagos indevidamente ou a maior e determinar que
os autos retornem à Delegacia de Julgamento para que sejam analisados os demais argumentos
constantes da manifestação de inconformidade apresentada.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital